Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707983-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: TABACARIA 5 ESTRELAS EIRELI D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade de seu recurso de apelação, tendo em vista que, conforme certidão de ID n. 36470466, a sentença foi publicada para a parte autora no dia 05/05/2022, e não no dia 10/05/2022, como afirmado no apelo. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora